Tribunal: TJDFT
Processo: 0700315-79.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. AUSENTE IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. A veracidade e validade de assinatura digital em contrato eletrônico deve ser realizada nos termos dispostos na Medida Provisória 2200-2/2001, disponibilizada pelo ICP-Brasil. No entanto, nos termos do § 2o do artigo da referida legislação, nada obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
2. Embora seja possível a assinatura eletrônica em cédula de crédito bancário, necessário que seja garantida a identificação inequívoca do signatário, conforme previsto no § 5o, do artigo 29, da Lei 10.931/2004, o que não ocorreu no caso dos presentes autos, não havendo nenhuma informação relacionada ao devedor, como protocolo de assinatura com código para verificação, nome, tipo, geolocalização, horário, IP nem quaisquer outras informações relacionadas à assinatura eletrônica do requerido.
3. Negou-se provimento ao apelo.